Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 918, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.